Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702570-30.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO NOBRE SOARES EMBARGADO: UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 77348521). O embargante alegou a existência de omissão na decisão impugnada, sob o argumento de que não foi analisada sua condição econômica. Sustentou ser pessoa de baixa renda, impossibilitada de arcar com as custas do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. Afirmou que o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos não foi revogado ou indeferido em momento algum do processo, motivo pelo qual permanece válido e eficaz, estendendo-se a todas as fases processuais, inclusive à recursal. Aduziu que a decisão, ao deixar de apreciar tal pleito, incorreu em omissão relevante, violando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF), basilares no microssistema dos Juizados Especiais. Requereu o conhecimento e provimento dos embargos, para que fosse sanada a omissão, deferindo-se a gratuidade de justiça e afastando-se a deserção, com o consequente prosseguimento do recurso inominado. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, porquanto interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." O objetivo desse recurso é, portanto, sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, entendendo-se este como vício formal ou equívoco evidente capaz de comprometer a compreensão ou o alcance do julgado. No caso concreto, não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigem os arts. 29, inciso I, e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal, motivo pelo qual o recurso foi corretamente considerado deserto. Conforme consignado na decisão embargada, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é admitida nos casos de lacuna na Lei no 9.099/95, o que não se verifica na hipótese. Assim, é incabível a intimação do recorrente para complementar o preparo, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC. Não há deferimento dos benefício da gratuidade de justiça em favor do embargante nos autos. Ademais, o recolhimento do preparo é ato que em regra diz respeito apenas a esfera recursal, considerando pressuposto de admissão do recurso. Desse modo, o pedido deve ser endereçado ao juízo ad quem, o que não ocorreu. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se e Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora